Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-40.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704185-40.2020.8.07.0011 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO FERREIRA PINTO, IVONILDA GOMES PINTO EMBARGADO: DIEGO HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS, AMARILDO VALADARES GUIMARAES, AUGUSTO SANTIAGO DA SILVA DUTRA, ELAINE VASCONCELOS MARES D E S P A C H O ROBERTO FERREIRA PINTO e IVONILDA GOMES PINTO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão ID 39840753. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator